Tribunal: TJPA
Processo: 0002773-73.2020.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002773-73.2020.8.14.0059

RECORRENTE: MARCILENO FERNANDES NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB, E ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO E/OU IMPRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE NÃO ACATADA. PRECEDENTES. FEITO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de tentativa homicídio qualificado em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II ambos do CPB, e art. 7º, da Lei nº 11.340/2006.

2. A decisão de pronúncia decorre de episódio ocorrido em julho de 2020, no qual o acusado cometeu tentativa de homicídio contra a vida de sua companheira, no contexto de reiterados episódios de violência doméstica, com uso de arma branca.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se há existência de indícios mínimos de autoria e prova de materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri ou (ii) se é cabível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, e, ainda, (iii) se é válida aplicação do Princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia ou se este incorre em inconstitucionalidade.

III.

Razões de decidir

4.
Inicialmente, constata-se que a materialidade e os indícios de autoria restam demonstrados
por meio da Requisição de Exame de Lesão Corporal, a qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da ofendida; bem como pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas e pelo próprio acusado que confessou a autoria do fato, quando declarou que agrediu a ofendida em legítima defesa para se defender de uma agressão por ela perpetrada.

5. Sobre a alegação quanto ao Princípio
in dubio pro societate
, este é compatível com o modelo constitucional do processo penal por não violar o Princípio de presunção de inocência, pois não configura juízo de condenação, limitando-se a admissibilidade do feito para julgamento pelo juízo natural competente.

6. Sendo assim, o Princípio do
in dubio pro societate
é aplicável na fase de pronúncia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STF e STJ, prevalecendo a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito de questões atinentes a crimes dolosos contra a vida, por esta fase se tratar de mero juízo de admissibilidade da imputação inicial
, não exigindo certeza plena.

7. Ademais, a tese de legítima defesa não se mostra estreme de dúvidas, sendo incabível o seu reconhecimento nesta fase processual, devendo o mérito da causa ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB. 2. A exclusão de ilicitude somente pode ser acolhida se houver certeza plena de sua ocorrência, o que não se verifica no caso em tela. 3. O Princípio do
in dubio pro societate
é compatível com o ordenamento constitucional brasileiro, pois não configura juízo de culpabilidade, mas instrumento de preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri."

_______________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, arts. 413; CPB, arts. 121, caput, e 14, inc. II; Lei nº 11.340/2006, art. 7º;

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 899.093/BA; STF, ARE 1500584 AgR; TJPA, RESE nº 0004264-95.2017.8.14.0035; TJPA nº 0010414-48.2018.8.14.0006 e TJPA nº 0800295-72.2024.8.14.0074.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões da E. 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Marcileno Fernandes Nascimento, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Acrísio Tajra de Figueiredo, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, e art. 7º da lei nº 11.340/2006, tendo como vítima Maria Helena Palheta Ferreira.

Narra a denúncia, à ID 23013029
, que:

“(...) no dia 24 de julho a vítima estava bebendo com o indiciado Marcelino, em um bar na invasão da Alegria, próximo à sua residência. Por volta das 17h, ambos decidiram retornar para casa, ao chegarem na residência
MARCILENO
exigiu que a declarante desse dinheiro para ele sair novamente para beber, a vítima só tinha R$ 50,00 (cinquenta reis), e se recusou a dar para o indiciado, pois faltaria dinheiro para alimentação dos próximos dias.
O indiciado se enfureceu e partiu com um pedaço de pau para cima da declarante, acertando um golpe na sua cabeça e outro no braço, fazendo com que a vítima caísse, e enquanto estava se levantando o indiciado veio com uma faca de serra para cima dela acertando um golpe na face acima do nariz entre os olhos da vítima que tentou escapar, momento em que o indiciado desferiu o outro golpe no alto das suas costas.

A vítima conseguiu pegar um pedaço de tijolo e acertou ao lado do olho esquerdo do indiciado. Enquanto este ficou desacordado, vizinhos chegaram para socorrer a vítima e levá-la para.o hospital. A Polícia Militar foi acionada e saiu em perseguição ao indiciado. Quando vítima retornou para sua residência, encontrou com o indiciado que ameaço-a dizendo: "se você for da parte de mim e eu for preso, eu posso passar anos e anos preso, mas vou te matar. Hoje você vai dormir comigo, senão vou te matar"(textuais). Os vizinhos perceberam a movimentação na residência, e acionaram a polícia militar.

O indiciado foi preso em flagrante, sendo a prisão homologada por este Douto Juízo, e convertida em prisão preventiva.

É oportuno relatar, que os fatos narrados é um de inúmeros episódios de violência doméstica e crimes previstos nos artigos 129, 147 c/c 163 todos do CPB c/c art. 7° e 24-A da lei 11.340/06 (fls.38 à 41), que a vítima vem vivendo com o indiciado, e apesar de já ter denunciado, este por duas vezes descumpriu as medidas protetivas.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e a materialidade restam evidenciadas a partir dos depoimentos das testemunhas em consonância com o depoimento da vítima, ouvidas na fase policial, e das demais provas colhidas no caderno inquisitivo, dentre elas no
auto de prisão em fragrante (fl. 02), no boletim de ocorrência (fl.03), bem como no exame de lesão corporal
(fl. 06), que atestou múltiplas lesões escarativas no corpo, além de lesão contusa cortante, penetrante (arma branca) na região torácica e lesão na pirâmide nasal.”

Em razões recursais
,
à ID 23013118
, pugna a defesa pela absolvição/impronúncia do Recorrente, alegando ter agido sob manto de excludente da legítima defesa, bem como inexistência de prova suficiente à condenação, arguindo, ainda, a inconstitucionalidade do Princípio
in dubio pro societate
.

Em contrarrazões, à ID 23013122
, a RMP de 1º Grau, Dra. Paula Suely de Araújo Alves Camacho, requer o conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito, negando-lhe, no mérito, provimento, mantendo, na íntegra a sentença atacada.

Em despacho, à ID 25722068
, a douta Magistrada sentenciante manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo seu improvimento, devendo a pronúncia ser mantida.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada absolvição/impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, e art. 7º, da Lei nº 11.340/2006, alegando que sua absolvição e/ou impronúncia se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa, bem como em razão da inexistência de provas à sua condenação, e que o
decisum
não pode se pautar no Princípio do
in dubio pro societate
, ante a sua inconstitucionalidade.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se induvidosamente demonstrada por meio da Requisição de Exame de Lesão Corporal,
à ID 23013030
, a qual atesta que a “
Paciente apresenta múltiplas lesões escoriativas no corpo, além de lesão contusa cortante penetrante (Arma Branca) na região toráxica posterior de +/- 7cm, e outra na região da pirâmide nasal de +/- 3cm
”.

De outra abanda, acerca dos indícios de autoria delitiva, consoante se verifica da sentença de pronúncia,
à ID 24603175
, que, aliás tem fé pública, restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, e pelo próprio acusado que confessou a autoria do fato, quando declarou que agrediu a ofendia em legítima defesa, para se defender de uma agressão por ela perpetrada.

Dessa forma, diante da

prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria é precoce se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as evidencias são uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, corroborando a autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, BEM COMO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II - (...).

III -
In casu
, a prova da materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico, onde consta morte de uma das vítimas em decorrência de ferimento por arma branca, bem como no Laudo Pericial de Exame de Lesões Corporais da outra vítima. Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados nos autos, sobretudo, por meio das provas orais carreadas ao acervo processual, que colocam o ora recorrente como autor de ambos os delitos, como as declarações prestadas pelas testemunhas oculares e, inclusive, pela vítima sobrevivente, além da confissão parcial do acusado, o qual desferiu os golpes de faca que ocasionaram o óbito da vítima José Antônio Lima Soares, assim como atentou contra a vida da outra vítima sobrevivente, só não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade;

IV - Em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que a defesa do recorrente não logrou comprovar inequivocadamente injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes;

V - (...).

VI -
Recurso conhecido e improvido
. (
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004264-95.2017.8.14.0035 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).

Verifica-se, portanto, que a decisão ora atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

Nesse sentido:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo diretriz jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça, é incabível o conhecimento na via eleita de pedido de revogação de prisão preventiva, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP, devendo a insurgência ser submetida ao exame desta instância superior pela via do
habeas corpus
, mesmo entendimento aplicável à pretensão de concessão de prisão domiciliar.

NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. PRELIMINARES REJEITADAS.

2. Consoante entendimento pacificado no STJ, “não é cabível a despronúncia do recorrente quando o reconhecimento fotográfico, ainda que, porventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes (independent source)" (AgRg no AREsp n. 2.252.246/PR).

3. De igual modo, “operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidades porventura existentes no auto de prisão em flagrante” (TJPE, RESE n. 0003297-40.2018.8.17.0000), situação retratada na hipótese.

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS
.
PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REJEITADOS.

4.
Existindo, na espécie, provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para emitir o veredicto em crimes dolosos contra a vida. Ademais, a acusação não precisa comprovar a autoria do delito de forma definitiva, bastando que existam indícios judicializados, mesmo que provenientes de testemunhas não oculares, já que a decisão de pronúncia se constitui como juízo de admissibilidade da acusação.

5. Sob outro ângulo, “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095).

RECURSO DE LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024 )

- Da inconstitucionalidade do Princípio do
in dubio pro societate

Por fim, depreende-se que a alegada inconstitucionalidade do Princípio
in dubio por societate
, de igual forma, não merece abrigo, pois cumpre destacar que a utilização dele não fere o da presunção de inocência, tendo em vista que o
decisum
ora atacado admite, apenas, a acusação contra o réu, quando presentes indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, cingindo-se a dar início a segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

TJPA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Souza da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a ausência de excludentes que justifiquem a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é decisão interlocutória mista que não julga o mérito, limitando-se à admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP. Exige-se prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensando certeza plena nesta fase processual.

4. No caso concreto, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial do Local de Crime e demais elementos probatórios que atestam morte violenta por lesão perfurocortante na vítima.

5. Quanto à autoria, embora ausentes testemunhas oculares, há robusto conjunto probatório circunstancial que aponta para o recorrente como autor do crime:

Depoimentos testemunhais que relatam comportamento controlador e histórico de violência doméstica por parte do acusado;

Laudo pericial indicando ausência de arrombamento no local do crime;

Material genético da vítima encontrado na arma utilizada;

Fuga do acusado após o crime e subtração de bens da vítima.

6. A tese defensiva de ausência de provas diretas não prospera, pois para a pronúncia bastam indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova incontroversa nesta fase processual.

7. A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, CP) foi corretamente mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, considerando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

8. Vigora nesta etapa o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre as dúvidas remanescentes quanto ao mérito
.
GRIFEI

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão de pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto ao mérito, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, VI; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 1.452.839/GO;
STJ
- AgRg no REsp nº 1739286/RS;
TJ-PA
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 00046237520188140046; RESP: 00215158720158140006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2021. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800295-72.2024.8.14.0074 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025 )

STJ

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

STF

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto
.

Belém/PA, 29 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025